Tribunal: TJBA
Processo: 8012575-78.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012575-78.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA e outros (2) PACIENTE: GABRIELLE MARTINS PORTO Advogado(s): CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA, CLEBER NUNES ANDRADE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart ACORDÃO DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, ocorrido durante evento festivo, ocasião em que foram apreendidos dezesseis aparelhos celulares em sua posse. A defesa alega nulidade da decisão por violação ao sistema acusatório, ausência de requisitos para a prisão preventiva, desproporcionalidade da medida e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar por ser a paciente mãe de criança menor de doze anos. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: a) verificar a ocorrência de nulidade na decretação da prisão preventiva por suposta atuação de ofício do juízo; b) analisar a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal; c) saber se há desproporcionalidade da medida à luz do princípio da homogeneidade; e d) saber se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.. III. Razões de decidir 3. Não há nulidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando existe representação prévia e expressa da autoridade policial, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela concessão da liberdade provisória, não restando configurada a decretação de ofício vedada pelo artigo 311 do Código de Processo Penal. 4. Os requisitos da prisão preventiva estão presentes diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de aparelhos celulares subtraídos em um curto espaço de tempo durante evento de grande aglomeração, além do uso de cinta corporal específica para ocultação dos bens, o que demonstra premeditação e risco à ordem pública. 5. A gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis para afastar a medida extrema. 6. O princípio da homogeneidade não impede a prisão cautelar, por se tratar de juízo prospectivo e hipotético quanto à pena final, não apto a afastar a necessidade da medida quando presentes seus requisitos legais. 7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do risco concreto de reiteração delitiva 8. A substituição da prisão preventiva por domiciliar é cabível e obrigatória quando a mulher é mãe de criança menor de doze anos de idade, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e não foi praticado contra o próprio descendente, devendo prevalecer o direito da criança à convivência e assistência materna. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas. Tese de julgamento: "1. A representação da autoridade policial para a decretação da prisão preventiva afasta a alegação de nulidade por violação ao sistema acusatório, mesmo contrariando parecer ministerial favorável à liberdade. 2. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 3. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP afasta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 4. A mãe de criança menor de doze anos tem direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o crime imputado não envolve violência ou grave ameaça e não é praticado contra o descendente, impondo se a adoção de medidas cautelares complementares para resguardar a ordem pública." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 311, 312, 318, inciso V, e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC sobre vedação de decretação de ofício (Rel. Min. Celso de Mello); STJ, AgRg no HC 953.361/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgRg no RHC 228.137/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.12.2025. TJ-CE, Habeas Corpus Criminal: 06293146020248060000 3º Núcleo Custódia/Inquérito-Quixadá, Relator.: MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, Data de Julgamento: 23/07/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/07/2024; STJ - AgRg no RHC: 205516 GO 2024/0376692-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025. TJBA - Habeas Corpus nº 8066131-29.2025.8.05.0000,Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER,Publicado em: 12/12/2025. STJ - AgRg no RHC n. 218.679/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8012575-78.2026.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes os advogados Cleber Nunes Andrade e Carlos Henrique de Andrade Silva, como Paciente GABRIELE MARTINS PORTO, e como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador (BA). ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões, (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA